Tribunal: TJSP
Processo: 0003845-89.2016.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003845-89.2016.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante LUIZ
EDUARDO BATISTA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: or votação
unânime, deram provimento ao recurso para, com fundamento no artigo 386,
incisos III e VII, do Código de Processo Penal, absolver o apelante Luiz
Eduardo Batista da Silva., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003845-89.2016.8.26.0063 -Voto no 42382
2
Voto n. 42.382
Apelação n. 0003845-89.2016.8.26.0063 - Barra Bonita
Processo n. 264/2016 - 2a Vara Judicial
Apelante
- Luiz Eduardo Batista da Silva
Apelado
- Ministério Público
Luiz Eduardo Batista da Silva, por infração ao
artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal, foi condenado à pena
de dois anos e oito meses de reclusão e treze dias-multa, no valor
mínimo unitário; por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal, à
pena de um ano de reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo
unitário, em concurso material, substituída a detentiva por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, por igual período, e prestação pecuniária, no valor
equivalente a um salário mínimo, fixado o regime inicial aberto.
Assegurado o apelo em liberdade (fls. 143/148).
Postula o ilustre defensor, por insuficiência de
prova, a absolvição, quanto ao furto qualificado; subsidiariamente,
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a redução da
pena, no que tange ao furto simples (fls. 197/199).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
208/211), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 218/224).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003845-89.2016.8.26.0063 -Voto no 42382
3
Consta da denúncia que, no dia 05 de maio de
2016, durante a madrugada, em estabelecimento comercial, situado
em Igaraçu do Tietê-SP, Comarca de Barra Bonita, o apelante Luiz
Eduardo Batista da Silva teria subtraído, mediante rompimento de
obstáculo, uma carteira contendo cartões de crédito, talonários de
cheque e a quantia de R$700,00, pertencentes a Erika Cristina
Peraçolli de Oliveira. Pouco tempo depois, às 06,06hs, na agência da
Caixa Econômica Federal, situada em Igaraçu do Tietê-SP, o apelante
teria subtraído, mediante saque com o cartão de crédito encontrado
na carteira subtraída da vítima Erika, a quantia de R$ 26,00,
pertencente ao seu pai, a o ofendido Alfredo Peraçoli Neto.
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 8/9), auto de
avaliação (fl. 23), laudos periciais (fls. 28/31 e 32-43), extrato
bancário (fl. 48), e prova oral.
Ao ser interrogado em juízo, o apelante revelou
já ter sido preso por estelionato, mas foi solto no mesmo dia. Admitiu
ter sacado a quantia de R$26,00, da conta bancária do ofendido
Alfredo. Negou ter subtraído os pertences da vítima Erika. Na data
dos fatos, dirigia-se à agência da Caixa Econômica Federal para
verificar se o valor referente ao PIS havia sido liberado para saque. No
caminho, encontrou uma carteira plástica, que continha um cartão,
do mesmo banco, e um pedaço de papel com a senha anotada.
Pensou em jogar fora, mas acabou decidindo testar o cartão. Ao cabo
da operação no caixa eletrônico, sacou a quantia de R$26,00. Sem
saber o que fazer com o dinheiro, voltou para a casa de sua esposa.
Conhecia a vítima e seu filho, pois brincaram juntos na vizinhança.
Posteriormente, sua mãe disse conhecer o ofendido. Desfez-se do
cartão. Passado algum tempo, foi notificado a comparecer na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003845-89.2016.8.26.0063 -Voto no 42382
4
delegacia de polícia, onde o escrivão lhe exibiu imagens do sistema de
vigilância da agência bancária, nas quais se reconheceu. Questionado
acerca do saque, admitiu tê-lo realizado (gravação audiovisual).
A vítima Erika Cristina Peraçoli Neto, em juízo,
disse que, na data dos fatos, por volta das 9hs, foi chamada por uma
cliente para abrir sua loja de lingeries, situada do outro lado da rua,
em frente à sua casa. No local, constatou o arrombamento da
fechadura da porta de vidro do comércio, que faz frente para a rua,
único meio de acesso ao interior da loja. Foi arrancada da parede a
parte que prende a trava da fechadura. Estima que o crime tenha
ocorrido antes das 5hs, pois costuma acordar nesse horário.
Verificando o interior da loja, apesar da existência de outros bens,
deu falta apenas da sua carteira, que continha folhas de cheques,
quantia em dinheiro, cartões de benefícios e bancários, além de
documentos pessoais. Entre os cartões, estava um de seu pai, com a
respectiva senha, por ser a responsável pela movimentação da conta.
Foi sacado o saldo, de R$ 26,00, que restou, após o saque de R$
5.000,00, realizado poucos dias antes. O fato foi comunicado à
autoridade policial e, no decorrer da investigação, identificou o
apelante nas imagens do sistema de vigilância da agência bancária.
Recuperou somente um cartão de benefício, que já havia cancelado.
Conhecia o apelante e sua mãe, por terem sido vizinhos na COHAB.
Posteriormente, conversou com a ex-vizinha acerca do ocorrido e ela
lhe pediu desculpas (gravação audiovisual).
Houve desistência quanto à vítima Alfredo
Peraçoli Neto (fl.138).
A testemunha Antonio Carlos Finez, policial
civil, em juízo, relatou que, após o registro da ocorrência policial, foi
solicitado o vídeo do sistema de segurança da agência bancária. Nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003845-89.2016.8.26.0063 -Voto no 42382
5
imagens, reconheceu o apelante, já conhecido nos meios policiais, por
envolvimento em outros episódios de igual natureza. Chamado a
esclarecer os fatos, o apelante, na delegacia de polícia, admitiu ser ele
a pessoa vista sacando dinheiro no caixa eletrônico, no horário em
que a quantia foi retirada da conta do ofendido. Negou, no entanto, a
autoria do furto, praticado contra a loja da ofendida. O apelante
afirmou ter achado o cartão da vítima no trajeto para a agência da
Caixa Econômica Federal, para onde, por coincidência, se dirigia para
resolver questão pessoal. Alguns dias após o evento criminoso, a
vítima recuperou apenas um dos cartões subtraídos, diverso daquele
utilizado para efetuar o saque, encontrado que foi na rua onde
situada a casa do apelante (gravação audiovisual).
Em suma, os elementos de prova colhidos, na
instrução do processo, não demonstram de forma segura a
responsabilidade penal do apelante pelo primeiro crime de que está
sendo acusado, relativo à vítima Erika. Temerária se mostra a
manutenção da condenação do apelante quanto a este delito. Ainda
que possa resultar a suspeita da prática dos fatos, a prova produzida,
sob o crivo do contraditório, não traz a necessária segurança.
O apelante sempre negou a autoria do primeiro
crime, e a sua versão não foi infirmada pelas demais provas, porque
restritas ao saque por ele realizado pouco tempo depois; ao seu
suposto envolvimento em outros crimes de igual natureza; e à
suposta localização de outro cartão subtraído, nas imediações da sua
moradia.
Diante do quadro apresentado pelos presentes
autos, no que tange ao furto qualificado, a solução absolutória não
pode deixar de ser reconhecida, nos moldes do artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003845-89.2016.8.26.0063 -Voto no 42382
6
De outro lado, o apelante foi condenado pela
prática de furto, na sua forma simples, da quantia R$ 26,00 (fl. 48),
cuja autoria sempre foi por ele admitida.
O princípio da intervenção mínima merece ter
incidência no campo penal. Mesmo não consagrado expressamente
pela Constituição da República, dela decorre na medida em que
tutela como bem intocável a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III,
CF).
Do momento em que o bem jurídico tutelado
pela norma penal é atingido de modo tal que não justifique resposta
do direito penal, não deve, em consequência, receber sanção penal.
Assim, ainda que possa ser considerada conduta formalmente típica,
pode não ter relevância para o direito penal.
Em outras palavras, mesmo com alguma
carga de lesividade, a conduta deve, no entanto, ser afastada do
âmbito de atuação do direito penal, ideia mestra da primorosa
monografia do eminente desembargador Viço Mañas, ao enfatizar:
“De acordo com o princípio da intervenção mínima, com o qual se
relacionam
as
características
da
fragmentariedade
e
da
subsidiariedade, o direito penal só deve intervir nos casos de
ataques graves aos bens jurídicos mais importantes. As
perturbações leves da ordem jurídica devem ser objeto de outros
ramos do direito” (O Princípio da Insignificância como Excludente
da Tipicidade no Direito Penal, SP: Saraiva, 1994, p. 57).
Não é por outra razão que Alberto Silva Franco
pontua: “a coisa subtraída, nessa última hipótese ajusta-se apenas
formalmente ao tipo, mas, por produzir escassa lesividade, não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003845-89.2016.8.26.0063 -Voto no 42382
7
repercussão alguma no patrimônio alheio” (Breves Anotações sobre os
Crimes Patrimoniais - in Estudos Criminais em Homenagem a Evandro
Lins e Silva (Criminalista do Século), p. 68 - org. Sérgio Salomão
Shecaria - Ed. Método-SP, 2001).
Cada conflito de interesses deve ter solução
adequada e suficiente para atingir a finalidade do direito que é a
pacificação social.
O crime de bagatela pressupõe conduta ilícita
que apresenta grau mínimo de reprovabilidade, tornando dispensável
a atuação do direito penal.
Ínfima a lesão ao bem protegido pela norma
penal, ainda que o valor subtraído não tenha sido recuperado pela
vítima. Para usar a expressão de Zaffaroni pode-se dizer ínfima
afetação do bem jurídico, a atrair, pois, a incidência do artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento ao recurso para, com fundamento no artigo 386, incisos
III e VII, do Código de Processo Penal, absolver o apelante Luiz
Eduardo Batista da Silva.
desa Angélica de Almeida
relatora